Tribunal: TJES
Processo: 5010664-61.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010664-61.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILCE DA CRUZ ROMAO

APELADO: ESTADO DO E.S. - PROCURADOR (PGE) e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS PRESCINDÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE IVANILCE DA CRUZ ROMÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e por Ivanilce da Cruz Romão contra sentença que julgou procedentes os pedidos de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria em razão de neoplasia maligna e repetição de indébito, condenando a autora em honorários advocatícios por ausência de requerimento administrativo prévio e o IPAJM por equidade ante a resistência apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir; (ii) estabelecer se o reconhecimento judicial da isenção tributária exige a apresentação de laudo médico oficial; (iii) definir o termo inicial do prazo prescricional para repetição de indébito tributário do IRPF; (iv) avaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais sob a ótica dos princípios da causalidade e da sucumbência; e (v) determinar os índices de atualização monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir pois o Supremo Tribunal Federal, no Tema Repetitivo 1373, assentou que o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM uma vez que incumbe à autarquia previdenciária estadual o reconhecimento do direito dos segurados e pensionistas à isenção tributária e a cessação dos descontos na fonte.

O reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda prescinde de laudo médico oficial, conforme a Súmula 598 do STJ, desde que a doença grave esteja demonstrada por outros meios de prova, como laudos e exames médicos particulares.

A isenção tributária em favor de inativos portadores de moléstia grave independe da contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O prazo prescricional da ação de repetição de indébito tributário do IRPF inicia-se com a entrega da declaração de ajuste anual pelo contribuinte, e não a partir da retenção mensal pela fonte pagadora, restando exigíveis os valores indevidamente retidos relativos ao ano-calendário de 2018.

Afasta-se a aplicação do princípio da causalidade contra a autora pois o direito ao acesso à jurisdição permite o manejo direto da ação sem necessidade de requerimento administrativo prévio, tornando indevida a condenação em honorários de quem obtém êxito integral no mérito.

Mantém-se o arbitramento de honorários advocatícios por equidade em desfavor do IPAJM em razão da resistência imposta ao pleito declaratório de isenção, o qual possui natureza dissociada do valor da restituição imposta exclusivamente ao Estado.

Determina-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, em substituição aos critérios previstos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos analisados individualmente: Recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) desprovido. Recurso de Ivanilce da Cruz Romão parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação para isenção de imposto de renda por moléstia grave não depende de prévio requerimento administrativo ou de laudo médico oficial.

A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é devida independentemente da contemporaneidade dos sintomas da doença grave.

O termo inicial da prescrição para repetição de indébito de Imposto de Renda retido na fonte é a data da entrega da declaração de ajuste anual.

Aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção e juros nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/1988; art. 30 da Lei nº 9.250/1995; § 1º do art. 150 do CTN; parágrafos 2º, 8º e 11 do art. 85 do CPC; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1373; STJ, Súmula 598; STJ, RMS 57.058/GO; STJ, REsp 1.706.816/RJ; STJ, REsp 1.845.450/RS; TJES, Agravo de Instrumento 5004526-23.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do IPAJM e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Ivanilce da Cruz Romao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010664-61.2024.8.08.0035

APELANTE: IVANILCE DA CRUZ ROMÃO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM E IVANILCE DA CRUZ ROMÃO

JUIZ DE DIREITO: DR. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos, sucessivamente, pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e por
IVANILCE DA CRUZ ROMÃO
, ambos em face da r. sentença de Id 18526216 (integrada pela decisão de Id 18526228), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para: (a) declarar a autora isenta do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria desde 17/09/1998, data do diagnóstico de neoplasia maligna; (b) condenar o IPAJM à obrigação de fazer consistente na abstenção de novos descontos; e (c) condenar o Estado do Espírito Santo à restituição dos valores indevidamente retidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (prescrição quinquenal), ou seja, a partir de 05/04/2019. Quanto aos ônus sucumbenciais, o Magistrado
a quo
aplicou o princípio da causalidade para condenar a autora ao pagamento de honorários em favor do Estado, sob o fundamento de ausência de requerimento administrativo prévio quanto à repetição do indébito, fixando, por outro lado, honorários por equidade no valor de R$ 3.000,00 a serem pagos exclusivamente pelo IPAJM em favor do patrono da autora, dada a resistência imposta pela Autarquia Estadual. A autora foi condenada em 50% das custas processuais.

Pois bem.

No caso dos autos, como visto, restou reconhecido à Autora o direito à isenção do Imposto de Renda e a abstenção de seu desconto em folha (proventos), uma vez diagnosticada a Requerente com neoplasia maligna na glândula tireoide, de modo a se enquadraria do rol de moléstias da Lei 7.713/88, especificamente como “neoplasia maligna”. Reconhecido o direito à isenção, restou condenado o Estado a restituição de valores, observada a prescrição quinquenal.

O debate devolvido em sede recursal, volta-se ao direito da Autora ao reconhecimento da isenção e, em essência, à condenação das partes (Autora e IPAJM) nos ônus sucumbenciais.

Analisarei, assim, em separado, os apelos, iniciando pelo recurso do IPAJM, porquanto vertidas questões, em tese, prejudiciais ao apelo da Autora.

- APELAÇÃO DO IPAJM -

Em seu apelo (ID 18526229), aduz o
IPAJM
, (i) a indispensabilidade de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, conforme art. 30 da Lei 9.250/95 e Decreto 9.580/18, não sendo admitido exame por médico particular; (iv) a impossibilidade de interpretação extensiva das normas de isenção; (v) a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; e (vi) a necessidade de reforma quanto aos honorários, por não ter dado causa à ação, pedindo, subsidiariamente, a condenação solidária com o Estado.

De plano assevero que a questão sobre a imperiosa necessidade de laudo médico elaborado por perícia oficial resta já superada, tendo o STJ sumulado a
quaestio
nos seguintes termos:

“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

(Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Portanto, o fato de ter ou não a Autora apresentado o dito “laudo oficial” não figura como condição ao deferimento ou indeferimento de seu pedido.

Sobre a conformidade probatória à isenção pretendida, destaco julgado recente do STJ a arrostar qualquer dúvida sobre o tema:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88
independe da contemporaneidade dos sintomas
.
Precedentes
: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015.
Incidência da Súmula n. 598/STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

4. Recurso ordinário provido.

(RMS 57.058/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)

Ainda de acordo com o STJ, “
Para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas,
a indicação de validade do laudo pericial
ou a comprovação de recidiva da enfermidade, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico. Precedentes.[...]
” (REsp 1706816/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).

Melhor sorte não resta ao IPAJM ao aduzir a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo.

A matéria resta superada pelo Supremo Tribunal Federal que no
Tema repetitivo 1373
, assentou que
“
O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário
não exige prévio requerimento administrativo
.”

No mais, restam, também, superadas as alegações de ilegitimidade do IPAJM em casos como o dos autos, já tendo esta Corte definido que no âmbito estadual, incumbe ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88.

Apenas a ilustrar, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DIREITO À ISENÇÃO DE IRRF SOBRE PROVENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA NO CASO CONCRETO. CONSTATAÇÃO DA NEOPLASIA MALIGNA DO RECORRIDO QUE LHE CONCEDE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, nas hipóteses em que se pretende obstar a continuidade do desconto do Imposto de Renda incidente sobre proventos, a Autarquia Previdenciária responsável por sua retenção na fonte no caso, IPAJM ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, sobretudo quando se impugna seu ato que indeferiu a isenção do tributo por ausência de configuração da doença grave autorizadora da incidência da regra isentiva (TJES, RNAC 024120026828, Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 07/03/2017, Publicação: 16/03/2017).
(...)
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012927, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. VALOR PROBANTE. CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE CONTEMPLADA NA LEI N. 7.713/1988. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção.
(...)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130252182, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

No que toca sua condenação em honorários advocatícios, a sentença fora clara, e a realidade dos autos não permite dissentir, quanto a existência de resistência ao pleito Autoral, imposta pelo IPAJM em sua peça contestatória (ID 18526203), ao aduzir a ausência de interesse de agir por parte da Autora, sua ilegitimidade passiva com atribuição de legitimação exclusiva ao Estado do Espírito Santo, bem ainda, em trato meritório, deduzir resistência quando ao próprio fundo de direito pretendido pela Autora.

Portanto, tenho como acertada a sentença ao reconhecer que, quanto ao pleito de isenção e de paralisação dos descontos em folha, há manifesta resistência oferecida pelo IPAJM, revelando-se acertada, também, ao ressalvar a Autarquia quanto ao pleito de ressarcimento, que fora vertido apenas face ao Estado.

Logo, à luz do princípio da sucumbência, não há margem a se falar em inexistência de razões à fixação dos honorários em desfavor do IPAJM.

No que toca a alegada solidariedade com o Estado do Espírito Santo na condenação fixada a título de honorários de sucumbência, não cabe razão ao Instituto de Previdência, porquanto a sentença destacou, e os autos confirmam, que não houve por parte do Estado a oferta de resistência ensejadora da sucumbência.

Nestes termos, o recuso da Autarquia Previdência comporta conhecimento, mas, não, provimento.

- APELAÇÃO DE IVANILCE DA CRUZ ROMÃO -

Em suas razões recursais (ID 18526218),
IVANILCE DA CRUZ ROMÃO
insurge-se contra a sentença alegando que: (i) não deu causa à lide, pois o Estado contestou o mérito e mantém os descontos ilícitos há mais de doze meses após a distribuição, configurando pretensão resistida que afasta a aplicação da causalidade em seu desfavor; (ii) a declaração do ano-calendário de 2018 não se encontra prescrita, pois o fluxo do prazo somente se iniciaria com o ajuste anual em abril de 2019; (iii) os honorários devidos pelo IPAJM devem observar o percentual de 10% a 20% sobre o proveito econômico ou valor da causa, sendo vedado o arbitramento por equidade em causas de valor elevado; e (iv) requer a fixação da Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização.

Pois bem.

Sobre o alcance da condenação à restituição de valores, observo que a sentença recorrida, a teor da prescrição quinquenal, condenou o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados dos rendimentos da Autora desde 05/04/2019, considerando o manejo da ação em 05/04/2024.

Em seu apelo, a Autora aduz que, segundo o entendimento do STJ, como a declaração do ano-calendário de 2018 é entregue em até 30 de abril de 2019, o referido período (2018) também deverá ser objeto de restituição.

A razão está com a Autora.

À luz da exegese do STJ “
(...) o posicionamento adotado dissente do entendimento consolidado nesta Corte Superior de que
a fluência do prazo prescricional da ação de repetição de indébito tributário do IRPF inicia-se com a entrega pelo contribuinte da declaração de ajuste anual, e não a partir da retenção na fonte, pela fonte pagadora, que não tem o efeito de pagamento antecipado aludido no § 1º do art. 150 do CTN.

Precedentes: REsp 1.845.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.156.024/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018; AgRg no REsp 1.276.535/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 13/5/2016. Logo, a pretensão recursal merece acolhimento para se reconhecer que
o lustro prescricional para propositura da ação de restituição de IRPF indevidamente retido dá-se com a entrega da declaração de ajuste anual pelo contribuinte
.
” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 890.467/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.).

Nesse mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA DO PAGAMENTO REALIZADO APÓS A ENTREGA DA DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE DO IMPOSTO DE RENDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem decretou a prescrição adotando como termo inicial a data da retenção indevida. No entanto, na forma da jurisprudência do STJ, "a prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda e não a partir da retenção na fonte (antecipação)" (AgRg no REsp 1.533.840/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.9.2015). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.276.535/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016.

2. Assim, o prazo para postular a repetição de indébito tributário federal é de cinco anos a contar do pagamento indevido.
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconhece que a declaração não foi entregue antes de fevereiro de 2005.

3. Como a declaração foi entregue em menos de cinco anos antes do ajuizamento presente da demanda, em janeiro de 2010, conclui-se que o direito do contribuinte não está prescrito, nos termos da fundamentação supra.

4. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.845.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Portanto, com dito, cabe razão à Autora ao reclamar que o imposto relativo ao ano de 2018, enquanto vertido na declaração anual de 2019,
não encontra-se albergado pela prescrição, devendo ser inserido na condenação imposta ao Estado para efeito de restituição de indébito.

E diante de tal realidade, resta imperioso reconhecer que
não sucumbiu a Autora em sua pretensão
, notadamente em relação ao Estado, porquanto seu pleito volta-se ao ano de 2018, como afirmado acima.

Tal perspectiva impõe nova realidade quanto aos ônus sucumbenciais.

No que toca o Estado, da análise dos autos verifica-se que o Ente Estatal, embora tenha apresentado peça contestatória (ID 18526198), não impôs resistência ao pedido de isenção, nem tampouco ao pleito de restituição de valores, deduzindo apenas a necessária atenção à prescrição quinquenal, o que, acertadamente, veio a ser reconhecido na sentença.

Nesse contexto, vale pontuar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado
“
(...)
assentando a
desnecessidade de prévio requerimento administrativo
como condição para o ajuizamento de demanda que objetiva o reconhecimento de isenção para fins do imposto de renda.
(...)”.
(ARE 1385607 / SE - SERGIPE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator (a): Min. ANDRÉ MENDONÇA Julgamento: 30/04/2023 Publicação: 02/05/2023)

Contudo, embora prescindível o requerimento administrativo, a sua ausência, necessariamente, há de ser levada em consideração para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente, para efeito do princípio da causalidade, sobretudo quando o Estado não apresenta resistência em sua peça de defesa (id 10213649).

Assim, bem atuou o Juízo
a quo
ao ponderar que, ausente o requerimento administrativo e ausente a resistência do Estado, não há como impor ao Ente Público os ônus sucumbenciais, seja porque não tinha conhecimento do direito da Autora, seja porque não impôs resistência à pretensão judicial.

Este Tribunal, em caso análogo, já assentou que:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXAME MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. Embora o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegure que o acesso à justiça não pode ser condicionado, em regra, ao prévio requerimento administrativo, a ausência desse procedimento prévio, no presente caso, é uma circunstância relevante que deve ser considerada para a distribuição dos ônus sucumbenciais. 5. Com efeito, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos custos processuais, impõe que aquele que deu causa à ação judicial deve arcar com as despesas decorrentes do processo.
No presente caso, a ausência de defesa de mérito direta e a ausência de um requerimento administrativo prévio, o qual poderia ter sido suficiente para a resolução extrajudicial da questão, afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios e demais custas processuais.
6. Recurso do IPAJM conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006481-17.2023.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desembargadora Heloisa Cariello. Data de julgamento: 03/10/2024)

Portanto, inexistindo pretensão resistida por parte do Estado, não se pode atribuir-lhe a causalidade para a lide, afastando-se, por conseguinte, sua condenação em honorários.

Por outro lado, consolidado o entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ações que visam o reconhecimento de isenção de imposto de renda (ARE 1385607/SE), a consagrar que o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura que o acesso à justiça não pode ser condicionado, é preciso considerar, também, que o princípio da causalidade não pode se fazer incidente em desfavor da Autora.

Ora, se não há óbice ao imediato socorro do Judiciário, sendo prescindível o requerimento administrativo, o fato de a Autora ter movido diretamente a ação judicial não pode ser tomado em seu prejuízo, de modo que o princípio da causalidade há de ser afastado, sob pena de imposição de ônus pelo lídimo direito de manejo da ação.

Nesse contexto, a condenação haveria de ver-se solucionada a apenas pelo princípio da sucumbência.

Todavia, como visto, não sucumbiu a Autora em sua pretensão, porquanto acolhidos integralmente seus pedidos de isenção e de restituição do indébito, tendo sua pretensão observado adequadamente, neste último pleito, a prescrição quinquenal.

Logo, não sucumbindo o Estado e a Autora, e não se resolvendo a questão das despesas e honorários pela causalidade, impõe-se reconhecer não serem devidos pelo Estado, tampouco pela Apelante os ônus processuais a ela impostos na sentença, notadamente em relação ao Estado do Espírito Santo.

Já definiu o STJ que “
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja,
somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
.
”
(AgInt no REsp 1935443/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 12/11/2021)

Na concretude do caso, o princípio da causalidade, embora relevante, cede lugar à
ausência de pretensão resistida na esfera judicial
, conforme a consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Nestes termos, inexiste margem a se falar em condenação do Estado, porquanto não deu causa à ação e não sucumbiu, assim como não cabe condenação do Autor, porquanto, a causalidade não depõem em seu favor, sendo vencedor integral em todos os pleitos deduzidos face o Ente Público.

Ainda no trato dos honorários, mas, agora, aqueles fixados em prol da Autora em desfavor do IPAJM (R$ 3.000,00), as razões da Apelante dão conta de que os honorários devem observar o percentual de 10% a 20% sobre o proveito econômico ou valor da causa, sendo vedado o arbitramento por equidade.

Contudo, na concretude do caso presente comungo do entendimento do Juízo
a quo
ao ponderar que o IPAJM sucumbiu quanto ao pedido de isenção do imposto, não lhe sendo oposto pedido de restituição.

Desse modo, tratando-se o pedido de isenção de pleito meramente declaratório, não contribui para o valor da causa, de modo que a fixação dos honorários, no que toca o IPAJM, não deve pautar-se pelo significativo valor atribuído à causa, por absoluta ausência de relação com a sucumbência da Autarquia previdência, devendo, sim, ser definido pela equidade, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.

Assim, a fixação dos honorários, considerada a sucumbência do IPAJM apenas quanto ao pleito de natureza declaratória, não deve voltar-se ao valor da causa, sob pena absoluta desnaturação do instituto e subversão da lógica da sucumbência.

Por fim, a Autora, em seu apelo, aduz, ainda, a necessidade de fixação da Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização, uma vez remetida a questão na sentença ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

Sobre o tema, há pertinência nas razões recursais, à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Até mesmo diante da natureza pública da matéria, já consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assevera tratar-se de tema que pode ser conhecido de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, está a me parecer que a decisão recorrida comporta reparo para ver-se conciliada ao disposto na Emenda Constitucional 113/2021.

Como restou definido em trato Constitucional, os valores vertidos nas lide que envolvam da Fazenda Pública deverão ser atualizados pela Taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Diz a Emenda 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de
atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez,
até o efetivo pagamento
, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Impõe-se, assim, a correção do erro imposto, para que fique certo que a partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021, a atualização dos valores firmados deve se dar exclusivamente pela Taxa SELIC, mantidos os termos da sentença até esta data.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE MODIFICA OS CRITÉRIOS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC PREVISTA NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROLONGAMENTO DA EXECUÇÃO QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO.

1)
Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

2)
No caso, a sentença transitou livremente em julgado, isto é, sem nenhum recurso do executado, de forma que os índices estabelecidos pelo juízo
a quo
para incidirem na correção monetária e juros de mora do valor da condenação não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença, até porque foram definidos com base nos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905) a respeito da matéria, os quais sistematizaram os indexadores aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, a depender da natureza da citada condenação.

3)
Como a fase de cumprimento de sentença se prolongou no tempo, o cálculo do valor da condenação deverá observar que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, o crédito cobrado do município agravado deverá ser submetido exclusivamente a Taxa Selic (art. 3º), a qual já abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

4)
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis, positivado no inciso XXXVI do seu art. 5º.

5)
A adoção da Taxa Selic em período anterior a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em detrimento dos critérios de correção monetária e de juros moratórios do débito exequendo definidos na sentença transitada em julgado, revela-se ilegal, principalmente diante do silêncio da referida emenda acerca da retroatividade da utilização da Selic.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(Data: 13/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004526-23.2023.8.08.0000, Rel. Desª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

Assim, à luz de todo o exposto,
conheço e NEGO

PR
OVIMENTO
ao recurso do IPAJM, conhecendo e PROVENDO EM PARTE o recurso de
IVANILCE DA CRUZ ROMÃO,
para extirpar sua condenação nos ônus sucumbenciais,
bem como, para fixar que,
a
partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021,

a
atualização dos valores
a serem restituídos,
deve
m
se dar
exclusivamente
pela
T
axa SELIC,
mantidos o
s termos da sentença
até esta data.

Majoro, a título de sucumbência recursal, em 10%, os honorários advocatícios devidos pelo IPAJM.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso do IPAJM e dar parcial provimento ao de Ivanilce da Cruz Romão.